Tribunal: TCU
Processo: 016.289/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8711/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Anizia Suely de Jesus emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido ao TCU para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão administrativa e foi convertida em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que esse tratamento está adequado à modulação de efeitos promovida no julgamento do RE 638.115/CE pelo Supremo Tribunal Federal; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Anizia Suely de Jesus, esclarecendo ao TRF da 1a Região que nenhuma medida adicional é necessária em relação à rubrica de quintos ou décimos já convertida em parcela compensatória e que não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-pessoal; e b) expedir a determinação contida no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.289/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Anizia Suely de Jesus (XXX.322.352-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao TRF da 1a Região que informe à interessada o inteiro teor desta decisão, no prazo de quinze dias a contar da notificação.